Tribunal: TJDFT
Processo: 0755231-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Perda superveniente do objeto. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que revogou a progressão ao regime aberto, sob o fundamento da existência de faltas médias.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão que concedeu ao paciente progressão ao regime aberto, encontrando-se atualmente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.